Tribunal: STF
Processo: ARE 1539420
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO FOI UTILIZADO LACRE NA PROVA MATERIAL ENVIADA PARA PERÍCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESACOLHIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS, SOMADA AO VÍDEO DO MOMENTO QUE A CORRÉ MOSTRA O ESCONDERIJO DAS DROGAS, QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PROTAGONISMO DO RÉU NO COMETIMENTO DO DELITO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA COM BASE NOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PENA-BASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. MANTIDA A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. RÉU QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR OUTRO PROCESSO NO MOMENTO DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS MANTIDO PORQUE FIXADO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA PARA 01 ANO, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, E PENA PECUNÍÁRIA PARA 187 DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. INDEFERIDOS OS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DE DETRAÇÃO. DETERMINADO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE SE DÊ VISTA AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI OU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (fl. 18, e-doc. 219).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 238).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 245).



    Sustentou que “a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal diz respeito à necessidade de observância da cláusula da reserva de plenário para afastar a incidência de norma vigente no ordenamento jurídico, consoante dispõe a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, na hipótese em tela, o órgão fracionário dispensou a necessidade de confissão para oferecimento de acordo de não persecução penal, exigência legal do artigo 28-A do Código de Processo Penal, com base no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 245).



    Afirmou que, “ao fundamentar a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, para análise do oferecimento de acordo de não persecução penal, o órgão colegiado [do Tribunal estadual] asseverou que ‘respeitante ao primeiro óbice suscitado (não ter o réu confessado o delito), tem-se que esse requisito legal parece malferir frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade)’, em caso no qual o réu negou a prática delitiva também em juízo. Por isso, ao assim decidir, o acórdão recorrido violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas” (fl. 5, e-doc. 245).



    Ressaltou que “a afirmação contida no acórdão dos embargos declaratórios, no sentido de que a decisão do órgão fracionário ‘não foi a ratio decidendi’ e ‘trata-se de argumento lateral’ é insubsistente, tendo em vista que o órgão fracionário do Tribunal Gaúcho afastou os óbices antepostos ao oferecimento do acordo de não persecução penal, dentre eles a confissão, mediante fundamento constitucional expressamente referido no acórdão da apelação. Portanto, decidiu a Corte estadual por não aplicar o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, no ponto em que exigida a confissão para cabimento do acordo de não persecução penal, violando a estrita redação da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 6, e-doc. 245).



    Argumentou que “o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, ao tomar a confissão como pressuposto ao oferecimento de acordo de não persecução penal é dotado de presunção de constitucionalidade, e o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) não tem o condão de ensejar a conclusão de inconstitucionalidade da norma” (fl. 7, e-doc. 245).



    Concluiu que “a previsão legal de necessidade de confissão para o cabimento do acordo em debate não enseja qualquer ofensa o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e ao correlato princípio da presunção de não culpabilidade, equivocadamente aplicados para afastar o óbice identificado” (fl. 7, e-doc. 245).



    Estes os requerimentos e os pedidos



    “Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, ao final, seja integralmente provido na Superior Instância, com a reforma do acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, determinando-se 
o reconhecimento da constitucionalidade da norma, ou, alternativamente, a remessa dos autos ao Plenário do Tribunal de Justiça para a análise acerca da inconstitucionalidade da norma, nos termos do que determina o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10; bem como para restabelecer a confissão como requisito para o acordo de não persecução penal” (fls. 7-8, 
e-doc. 245).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 253).



    3. Em 16.11.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que as razões do recurso estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, incidindo a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 296).



    4. No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que “as razões recursais estão plenamente relacionadas às motivações decisórias empregadas pelo Tribunal estadual, afirmando-se, inclusive, que ‘a afirmação contida no acórdão dos embargos declaratórios, no sentido de que a decisão do órgão fracionário ‘não foi a ratio decidendi’ e ‘trata-se de argumento lateral’ é insubsistente, tendo em vista que o órgão fracionário do Tribunal Gaúcho afastou os óbices antepostos ao oferecimento do acordo de não persecução penal, dentre eles a confissão, mediante fundamento constitucional expressamente referido no acórdão da apelação. Portanto, decidiu a Corte estadual por não aplicar o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal no ponto em que exigida a confissão para cabimento do acordo de não persecução penal, violando a estrita redação da Súmula Vinculante nº 10’” (fl. 3, e-doc. 308).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 4, 
e-doc. 308).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 312).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fundamentou:



    “Recorrente alega que (I) ‘o acórdão recorrido violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas’, e (II) ‘o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, ao tomar a confissão como pressuposto ao oferecimento de acordo de não persecução penal é dotado de presunção de constitucionalidade, e o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) não tem o condão de ensejar a conclusão de inconstitucionalidade da norma’, ao passo que o Órgão Julgador assentou que ‘o argumento de que na confissão prévia, para fins de ANPP, pode-se antever possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade, não foi a ratio decidendi do aresto objurgado e bem por isso não se está a ferir a cláusula de reserva de plenário 
(art. 97, CF)’, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado. (...)



    Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (fl. 3, e-doc. 296).



    Pelo que consta do acórdão recorrido, não houve declaração de inconstitucionalidade do requisito da confissão espontânea para o oferecimento do acordo de não persecução penal, constante no art. 28-A do Código de Processo Penal, nem foi afastado esse requisito com base em critérios extraídos da Constituição da República. 



    Embora tenha feito menção ao inciso LVII do art. 5º da Constituição, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não afastou o requisito da confissão espontânea, mas restringiu-se a determinar a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público competente para deliberar, como de direito, sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal, considerada a alteração da tipificação da conduta atribuída ao recorrido do tráfico de entorpecente do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 dessa mesma Lei.



    Ao alegar no recurso extraordinário e reiterar no presente agravo a contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, o agravante expõe suas razões recursais, causa de pedir e pedido, na eventual inobservância do princípio constitucional da reserva de Plenário por órgão fracionário de tribunal de justiça. O fundamento do acórdão recorrido, entanto, para decidir pela nova submissão ao Ministério Público para deliberar sobre a possibilidade do acordo foi a alteração da tipificação penal, e não a eventual inconstitucionalidade do requisito da confissão espontânea previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Como assentado pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante não impugnou, de forma específica, as razões de decidir do acórdão recorrido do Tribunal estadual. Restringiu-se a arguir a inobservância do princípio constitucional da reserva de plenário quando o Tribunal a quo utilizou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para determinar a remessa dos autos eletrônicos ao órgão do Ministério Público para deliberar sobre a proposta de acordo de não persecução penal. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO (...)” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...)



    III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 5000590-52.2022.8.21.0003/RS, interposta pela defesa do agravado, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em relação aos pedidos de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e de acordo de não persecução penal, decidiu:



    “Sabidamente, o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, para tornar possível sua aplicação, o preenchimento cumulativo dos requisitos, a saber, que (i) o agente seja primário, (ii) possua bons antecedentes; (iii) que não se dedique às atividades criminosas e, por fim, (iv) que não integre organização criminosa. 



    Em que pese o réu esteja a responder a outra ação penal por delito da mesma natureza, por fato cometido antes do presente feito (processo nº 5021163-48.2021.8.21.0003), é ele ainda primário, pelo que não há como negar o benefício em questão. (...)



    Na espécie, o acusado é primário (processo 5022793-42.2021.8.21.0003/RS, evento 2, CERTANTCRIM2), não possui maus antecedentes, inexistindo prova segura e escorreita de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre facção criminosa, tudo indicando se tratar de traficante eventual, pelo que possível a aplicação da redutora em comento. 



    Assim, aplico o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração máxima (2/3) porque preenchidos todos os requisitos legais pertinentes. (...)



    Quanto ao pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para possível oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, tenho que é viável a pretensão, nos lindes do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, artigo este introduzido no ordenamento adjetivo pela Lei nº 13.964/19. (...)



    No caso dos presentes autos, o juízo de origem negou a possibilidade de ANPP em face de dois óbices, a saber (i) o fato de o apelante não ter confessado o crime e (ii) a pena mínima cominada abstratamente ao delito de tráfico de drogas ser superior aos 
04 (quatro) anos. Assim, descartou-se a possibilidade de o réu fazer jus ao instituto. 



    Respeitante ao primeiro óbice suscitado (não ter o réu confessado o delito), tem-se que esse requisito legal parece malferir frontalmente o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade). Veja-se que esse requisito foi simplesmente transplantado da primitiva Resolução 
nº 181/2017 do CNMP (que deu origem ao atual ANPP) sem maiores reflexões e mesmo que não se mostre ofensivo ao princípio constitucional invocado, a não-confissão não é impeditiva ao seu oferecimento, antes do trânsito em julgado, ainda mais nas hipóteses em que se desclassifica a conduta do acusado de tráfico para tráfico privilegiado. (...)



    O último óbice salientado pelo i. Juízo de origem diz com o fato de o crime pelo qual o acusado respondeu possuir pena abstratamente cominada superior a 4 anos. 



    No entanto, esse óbice esmaeceu quando aqui se entendeu aplicável a redutora do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos legais pertinentes.



    Por fim, entendo ser preferível, racionalmente, obviar um tortuoso caminho processual que possivelmente será trilhado, que é o de haver Recurso Especial às instâncias superiores, ou mesmo a impetração de Habeas Corpus junto às Cortes Extraordinárias para que elas digam o que se pode fazer desde logo, que é, como dispositivo final de julgamento, dar vista ao órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento, ou não, do ANPP. (...)



    Com tais achegas, determino, antes do trânsito em julgado, que se dê vista ao órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento de ANPP, nos lindes do art. 28-A, § 14, do CPP” (fls. 7-15 e-doc. 219).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem fundamentou:



    “O argumento de que na confissão prévia, para fins 
de ANPP, pode-se antever possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade, não foi a ratio decidendi do aresto objurgado e bem por isso não se está a ferir a cláusula de reserva de plenário 
(art. 97, CF). Trata-se de argumento lateral, que, bem por isso, fez com se devolvesse ao Ministério Público, ante a aplicação no acórdão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a necessidade de nova manifestação fundamentada sobre o cabimento, ou não, do referido acordo de não persecução penal. 



    Nessa medida, se o órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição entende não ser caso de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, porque não preenchidos os requisitos legais para tanto, basta que se manifeste nesse sentido, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser reconhecida. (...)



    Neste contexto, ausente, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inviável o acolhimento dos presentes embargos de declaração opostos pelo Ministério Público” (fl. 4, e-doc. 238).



    9. Na espécie vertente, em relação à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, como antes mencionado, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, assentou que “o argumento de que na confissão prévia, para fins de ANPP, pode-se antever possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade, não foi a ratio decidendi do aresto objurgado e bem por isso não se está a ferir a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF). Trata-se de argumento lateral, que, bem por isso, fez com se devolvesse ao Ministério Público, ante a aplicação no acórdão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a necessidade de nova manifestação fundamentada sobre o cabimento, ou não, do referido acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 238).



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O Tribunal estadual interpretou o caput e o § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal e assentou pela possibilidade de proposição de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público estadual, em razão da aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado), assentando que, “se o órgão do Ministério Público neste grau de jurisdição entende não ser caso de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, porque não preenchidos os requisitos legais para tanto, basta que se manifeste nesse sentido, conforme expressamente consignado no acórdão embargado” (fl. 4, e-doc. 238).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. Não há na decisão reclamada afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 69.197-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos. 



    1. A interpretação gramatical do dispositivo foi rejeitada pela autoridade reclamada a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei. 



    2. O exercício regular da jurisdição, mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos” (Rcl n. 64.555-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.5.2024).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE 
DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, 
DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE 
SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES (...) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o 
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    10. Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal na espécie. Pelo que se tem da decisão recorrida, não se põe em causa a validade constitucional examinada e declarada por órgão fracionário. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul restringiu-se a decidir que, com o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) ao caso em espécie, com a diminuição da pena imposta ao agravado para um ano, dez meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, seria necessária nova análise, pelo Ministério Público estadual, da eventual presença dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, que autorizam a propositura do acordo de não persecução penal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora